Tribunal: TJMT
Processo: 0020409-29.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020409-29.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SILAO SAMARTIN CASTRO - CPF: 540.064.732-49 (RECORRENTE), JONAS ALVES DA SILVA - CPF: 862.369.542-91 (RECORRENTE), NICOLAS DE SOUZA FERNANDES - CPF: 057.010.251-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Pleito de absolvição sumária ou despronúncia. Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Indícios de autoria. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), com
alegações de ausência de provas para a pronúncia e pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são submetidas à análise: (i) possibilidade de absolvição sumária ou despronúncia por ausência de provas da autoria delitiva; e (
ii
) cabimento do afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. Confirmada a materialidade delitiva por laudo pericial e verificada a presença de indícios mínimos de autoria a partir de depoimentos colhidos em sede policial e judicial, inviável o reconhecimento de qualquer das hipóteses do art. 415 do CPP ou a despronúncia.

4. A exclusão das qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida apenas se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se evidencia no caso concreto, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

5. A manutenção das qualificadoras encontra respaldo em indícios de que o crime teria sido motivado por vingança (motivo torpe) e cometido de forma a dificultar a defesa da vítima (recurso que dificultou a defesa), conforme narrativas testemunhais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na fase do judicium
accusationis
, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado é suficiente para a pronúncia do acusado, afastando-se a absolvição sumária e a despronúncia. 2. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas quando não forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP,
arts
. 414, 415 e 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Des.
Conv
. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021,
DJe
11.10.2021;
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021,
DJe

07.05.2021
;

AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021,
DJe
01.03.2021.

TJMT, Enunciado n. 2 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jonas Alves da Silva e
Silão

Samartin
Castro
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0020409-29.2016.8.11.0042
, pronunci
ando-o
s
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º
, I

e I
V
, do Código Penal
),
determinando
que seja submetid
o

a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O
s
recorrente
s
,
em suas razões recursais
constantes no ID
264269469
,
postula
m
: (i)
absolvição sumária
,
“
considerando a TOTAL FALTA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A PRONÚNCIA, sendo medida de justiça a sua reforma, com a finalidade de ABSOLVER os Recorrentes nos termos do artigo 415,
inciso II, do Código de Processo Penal.”

ou
(
ii
)
des
pronuncia, sob o fundamento de
i
nsuficiência de provas judiciais da autoria delitiva
;
e
(
ii
)
subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras acima descritas, por serem manifestamente improcedentes
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID
264269471
, pleiteia o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
264269472
, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instâ
ncia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
272801379
, manifesta-se pelo
desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID

264268758
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 27 de dezembro 2015, na Praça Pública do

Residencial Jamil Boutros
Nadaf
, esquina com a Rua J, situada no bairro Residencial

Jamil Boutros
Nadaf
, nesta Capital, os
denunciandos

SILÃO SAMARTIN CASTRO
e

JONAS ALVES DA SILVA
imbuídos de animus necandi, por motivo torpe e recurso

que dificultou a defesa do ofendido, bem como utilizando-se de arma de fogo (não

apreendida), mataram a vítima
Nicolas de Souza Fernandes
, provocando-lhe

ferimentos no ombro esquerdo, mãos, pescoço e cabeça (Laudo Pericial às fls.45/56),

que causaram sua morte.

Segundo restou apurado, no ano de 2015 o denunciando

SILÃO SAMARTIN CASTRO
teve sua residência invadida e, na oportunidade, tais

indivíduos incutiram pânico nas pessoas que se faziam presentes.

Embora o denunciando não estivesse no momento na

referida invasão, estavam em casa seus familiares.

O enteado do denunciando
SILÃO SAMARTIN CASTRO

lhe disse que teria reconhecido, por meio da voz e da compleição física, que a vítima

Nicolas de Souza Fernandes poderia ser uma das pessoas que entraram em sua

residência.

Assim, o denunciando
SILÃO SAMARTIN CASTRO,
com

o intuito de se vingar da prefalada invasão, e atribuindo à vítima a responsabilidade

pelo ocorrido, decidiu matá-la. É certo que antes do crime o denunciando passou a

ameaçar a vítima de morte.

Para a execução da empreitada criminosa o denunciando

SILÃO SAMARTIN CASTRO
contou com a adesão do denunciando
JONAS ALVES

DA SILVA,
seu genro.

No dia e horário dos fatos, os
denunciandos

SILÃO

SAMARTIN CASTRO
e
JONAS ALVES DA SILVA
saíram no encalço da vítima,

transitando num veículo Ford Fiesta, cor preta, de propriedade do primeiro.

Em dado instante, após a vítima ter saído de um

estabelecimento comercial, os
denunciandos
a colocaram no interior do referido

veículo, levando-a até a praça do bairro, local em que se deram os fatos.

Assim que a
vítima
foi retirada do carro, os
denunciandos

passaram a efetuar disparos de arma de fogo. Embora a vítima tenha tentado fugir dos

agressores, caiu ao solo. Em seguida, mesmo caída e já sem chances de defesa,

recebeu outros disparos cujos ferimentos lhe ocasionaram a morte.

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe,

uma vez que os
denunciandos

SILÃO SAMARTIN CASTRO
e
JONAS ALVES DA

SILVA
decidiram matar a vítima por vingança, ao lhe atribuíam a responsabilidade pela

invasão que ocorreu à residência do primeiro.

Evidente também, a prática de recurso que dificultou a

defesa da vítima, uma vez que a
vitima
estava desarmada e rendida pelos dois

denunciandos
, que se valeram de expediente que lhe dificultou a defesa.

[...]

Destaques
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, o
judicium
accusationi
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência
de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de
homicídio
qualificado (
art. 121, § 2º, I

e IV, do Código Penal
), ficou comprovada
pel
o laudo pericial (ID
264268765
- p. 17/
20 e ID
264268766
– p. 1/14),
bem como pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

A
primeira
questão controvertida deste recurso versa em saber se os elementos probatórios constantes nestes autos
justificam a absolvição sumária com base no disposto no art. 415 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta
“
mostra-se desmedida a
r.sentença
(ID 178909201), uma vez que pronuncia em um evidente caso de absolvição sumária, considerando a TOTAL FALTA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A PRONÚNCIA, sendo medida de justiça a sua reforma, com a finalidade de ABSOLVER os Recorrentes nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.”

Contudo,
a referida tese se confunde com o pedido de despronúncia, no qual a defesa alega também
ausência de provas judicializadas acerca da existência de indícios de autoria delitiva
. A propósito,

da breve análise do conjunto probatório, não
ficou claramente comprovado que os recorrentes
não ser
iam
autor ou partícipe do
s
fato
s em debate, nos termos do art. 415, II do CPP.

E, n
o que diz respeito
ao pedido de despronúncia, por
ausência de provas judicializadas acerca da existência de indícios de
autoria delitiva,
infere-se dos autos que
há
elementos suficientes que corroboram a tese acusatória de que
o
s
recorrente
s
ceif
aram
a vida
de
Nicolas de Souza Fernandes
.

Isso porque,
de todos os depoimentos realizado em sede administrativa e em juízo, extrai-se indícios de autoria delitiva, pois, supostamente, após a vítima Nicolas invadir a casa do recorrente
Silão
e aterrorizar os moradores, ele em conjunto com Jonas resolveu se vingar, ocasionando, possivelmente, a morte Nicolas.

O recorrente
Jonas, ao ser ouvido em sede administrativa, negou
sua participação no crime
em debate
, alegando que no horário dos fatos estava

na residência do seu sogro
[
o recorrente
Silão
]
, onde também

estavam
o recorrente
Silão
,
Laurenir
(sogra), seus cunhados “Laurinha” e “Lucas” (filhos

de
Laurenir
), sua esposa e seus filhos.
E, apenas tomou
conhecimento da morte de
Nicolas, em razão da
movimentação

de pessoas próximo ao local do fato, que era próximo a residência d
o recorrente
Silão
.

Além disso, afirmou que
, no final da tarde daquele dia,
todas as pessoas mencionadas
acima ainda se encontravam na residência d
o recorrente
Silão
, quando moradores do bairro começaram a ir à frente do imóvel e proferir

ameaças à família
.

Em juízo, Jonas
reiterou parcialmente

suas declarações, acrescendo que veio a lazer para Cuiabá, mas
que
tinha a pretensão

de residir
. No entanto,
após o homicídio, retornou para Porto Velho/RO.
Frisou, ainda, que não conhecia a vítima.

Já o recorrente
Silão
ao ser ouvido na delegacia,
negou envolvimento no crime
em comento
, alegando,
inclusive,
que não estava em casa na hora dos fatos
, em total contradição ao narrado por Jonas
que disse que todos estariam em casa
.

Ademais, disse que
deixou sua residência logo após o

almoço para levar seu enteado na casa de sua sogra, em seguida, foi à residência de

seu amigo Alírio Ferreira da Silva, onde teria permanecido por 02 (duas) horas
e, logo depois,
foi
direto
para o seu
trabalho
, que fica localizado em um pedágio na estrada

do município de Jangada, onde deu entrada às 18h do dia 27
.
12
.
2015 e saiu

apenas ao fim do expediente, às 06h do dia 28
.
12
.
2015.

Ele narrou, também, que
tomou

conhecimento da morte de
Nicolas
apenas no dia seguinte aos

fatos (28
.
12
.
2015), enquanto ainda estava no trabalho, quando
então
recebeu uma ligação

de sua esposa
Laureni
Luiza da Silva Alves narrando o acontecido.

E,
sobre o veículo Ford Fiesta, da cor preta, de sua

propriedade, o qual
possivelmente
teria sido o veículo utilizado
no dia
do crime para conduzir a

vítima até o local onde
seria
morta,
o recorrente
Silão
alegou que o
veículo estava na oficina mecânica “Auto Box” desde o dia 26
.
12
.
2015
.

No entanto, ao ser ouvido
Felipe Alves de

Oliveira Pinho, proprietário da oficina "Auto Box", Martelinho de Ouro
, ele deixou claro que
que
o recorrente
Silão

havia deixado o veículo Ford Fiesta de cor preta

na oficina no dia 28
.
12
.
2015, ou seja, dia posterior ao dia dos fatos
em debate
, ocasião em

que
ele
estava acompanhado por um rapaz magro em uma motocicleta XRE de cor

preta
.

Aliás, fragilizando ainda mais a versão dos recorrentes e deixando dúvida com relação ao modus operandi
empregado,
a
testemunha Alírio Ferreira
d
a Silva
ao ser
ouvida
em sede administrativa
afirmou que não conhece a vítima

e que nada sabe sobre sua morte
. E, ao ser questionada se conhece
Silão
, respondeu que sim, que teria conhecido
em um

curso de vigilante patrimonial realizado na Academia Tiradentes em 2011
. Narrou, ainda,
que, na data de

27
.
12
.
2015,

Silã
o
esteve em sua casa, mais ou menos as
13h30mins para trocar algumas peças de roupas que

Lauren
i
, esposa
dele
, havia

adquirido junto a esposa de Alírio.

Além disso, Alírio disse que
naquele dia estava fazendo

um churrasco para seus amigos e familiares, porém
o recorrente
Silão
, que chegou no local
e
não permaneceu por muito tempo
,

porque
tinha que ir para o
trabalho.

Em juízo, ele afirmou que
nada sabe sobre o delito
em debate. Em seguida,
reiterou parcialmente suas

declarações em sede policial, divergindo apenas quanto ao dia em que
o recorrente

esteve em sua casa
, haja vista acreditar ter sido em dia útil,
frisando que apenas ele e sua esposa estavam no local quando o recorrente chegou.

O pai da vítima, o senhor
Marcos Aurélio Fernandes,
em sede administrativa, narrou que
na data do crime deu o

valor de R$ 20,00 (vinte reais) para que a vítima comprasse cigarros e se deitou para cochilar, porém, passados

cerca de 30 (trinta) minutos, a vizinha Edna Soares da Silva Chaves foi até a sua

residência e o informou sobre a morte d
o seu filho

Nicolas. Em razão disso, ele
foi até o local do crime, onde

já
havia
vários populares, e se recorda de Edna relatar aos policiais que o autor do

crime teria utilizado um veículo Fiesta de cor preta
[semelhante do recorrente
Silão
]
.

Ademais,
Marcos Aurélio
disse que não
obstante ter conhecimento sobre um problema envolvendo o réu

Silão
, também vizinho, e o filho de Edna, Fagner da Silva Chaves, não sabe
dizer
detalhes sobre episódio, contudo, desde esse imbróglio, Edna passou a dizer

Silão

estaria ameaçando Fagner,
seu filho Nicolas
e um terceiro

rapaz.
Entretanto,
seu filho, nunca comentou sobre tais ameaças e sempre dizia que estava tudo tranquilo.

Em juízo, ele ratificou o depoimento inicial.

A
testemunha Edna Soares da Silva Chaves
, em sede administrativa, afirmou

que ficou sabendo do crime em debate porque o filho dela Fagner comentou. Em seguida,

ela deu
a notícia à

família da vítima, que, acompanhados por ela, dirigiram-se ao local do crime para

confirmar a informação.
Além disso, ela narrou que, quando já estavam no local do crime,
foi

questionada por um
p
olicial
m
ilitar sobre um Ford Fiesta de cor preta que, segundo

rumores, estaria envolvido no crime
, em razão disso
ela indicou a casa do recorrente
Silão
, tendo em vista que

era
proprietário de um veículo
Ford Fiesta de cor preta
.

Aliado a isso, ela narrou que
seu filho Fagner,
juntamente

com os
seus amigos do bairro, foi detido e preso por ter realizado um furto na casa onde

residiam os recorrentes,
e a
motivação se deu pelo fato de que

Silão
deixou de repassar o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a seu filho
, referente a um trabalho realizado
.

Além disso
,
ela afirmou que
Silão

lhe disse pessoalmente que ceifaria a vida de
Nicolas, que inclusive
começaria pela vítima e que, posteriormente, iria atrás de outros meninos.

Em juízo, ela alterou um pouco a versão dos fatos
, mas indicou que o recorrente
Silão
já teria ameaçado atropelar a vítima Nicolas e que havia r
umores
de que
Silão

havia colocado Nicolas no carro para “dar um susto”, mas não

sabe se a informação é verídica
, conforme se infere do trecho abaixo reproduzido:

[...] Que foi informada da morte por grupo em um aplicativo de mensagens “WhatsApp”, os q
uais atribuíram a autoria aos réus pois teriam visto eles colocando a vítima em um
ford

fiesta
preto, modelo de veículo que o réu
Silão
possuía. Não presenciou o crime. Cuidava da vítima Nicolas, quando a mãe o abandonava; o mesmo a chamava de mãe. Foi até o local do crime, mas não se recorda de ouvir algo relacionado ao crime. Ao ser questionada por um policial militar acerca de um
ford

fiesta
preto, respondeu que não poderia afirmar, pois eram apenas boatos. Após o crime, houve uma busca pelo veículo na casa do réu, o carro não se encontrava no local. Não sabe precisar o horário, recorda-se que foi após o almoço. É mãe do Fagner. A vítima fazia uso de entorpecentes junto ao réu Silas, Fagner e seu pai. Não conhece o réu Jonas. Que seu filho trabalhou com o réu
Silão
e houve desavenças em razão disso, pois o réu não pagou Fagner. No dia do crime, no horário do almoço, seu filho Fagner pediu para que a depoente fosse até a casa de Nicolas pois recebeu uma mensagem que
o mesmo
havia sido morto
.
Na residência da vítima, a mãe
da mesma
informou que tinha saído para comprar cigarro e então foram procurá-la. então, encontraram com
A
driano
J
anuário da
S
ilva, vulgo
godá
, que afirmou ter visto o carro de
S
ilão
e os réus pegando o ofendido
.
Q
ue não tem conhecimento de ameaças de morte proferidas por
S
ilão
contra a vítima,
dizia que apenas atropelaria a mesma
. a vítima, apesar de usuária de entorpecentes, era uma pessoa amável e não tinha desavenças
.
R
umores diziam que o réu
S
ilão
havia
colocado
N
icolas no carro para “dar um susto”, mas não sabe se a informação é verídica
.
A
pós os fatos, o réu saiu do bairro e retornou depois.
S
ilão
possuía um carro preto e pilotava uma moto vermelha
. [...]

Destacamos.

A testemunha Fagner da Silva Chaves, quando ouvida

na fase policial
afirmou que tomou conhecimento sobre os fatos em discussão
a partir de uma ligação telefônica de

uma moradora do bairro, tendo, logo em seguida, comunicado sua mãe, que foi até o

local do crime e retornou dizendo que um veículo Ford Fiesta de cor preta, escoltado

por uma motocicleta XRE, havia
pegado
Nicolas.

Além disso, F
agner
disse que
02 (dois) dias após o fato, Adriano Januário da Silva, vulgo “
Godá
”, o procurou e lhe confidenciou que

estava na companhia da vítima
quando
ela fora pega por seus agressores.
Frisou, ainda, que
Adriano teria dito que estava conversando com Nicolas
na mercearia da “rua 07”, quando parou um veículo Ford Fiesta de

cor preta, do qual desceram três homens que colocaram a vítima dentro do carro e o

levaram para a praça do bairro, local onde o executaram.

Afirmou, também, que
Adriano Januário da Silva

disse
que
os homens que estavam no veículo eram
os recorrentes
Silão
, Jonas e um
terceir
o
. Por fim, Fagner disse
que
Nicolas lhe contou que
Silão

o ameaçava de

morte, porquanto suspeitava de seu envolvimento no furto ocorrido em sua casa.

Em sede judicial, ele alterou um pouco a versão anterior apresentada. No entanto, mesmo com as pequenas alterações
n
a sua narrativa extrai-se indícios suficientes do possível envolvimento dos recorrentes no caso em debate
, conforme se infere do seguinte trecho:

[...]
Era amigo da vítima. Não conhece o réu J
onas
e soube por um grupo do aplicativo

de mensagens “WhatsApp” que viram o carro do réu
S
ilão
no local do crime.
Haviam

rumores de que Nicolas praticou um assalto na casa do réu
S
ilão
, sendo essa a

motivação do crime. Não foi até o local da execução do ofendido, mas sua mãe foi e

retornou dizendo que viram um Ford Fiesta deixando a vítima e uma motocicleta

vermelha no local do crime, reforçando as suspeitas me relação aos réus
Silão

e
Jonas
.
A pessoa de Adriano Januário da Silva, vulgo “
Godá
” afirmou para colegas do

bairro, logo após os fatos, que viu
Silão
e mais um homem, nas proximidades onde

morava, colocando a vítima dentro do carro, que era escoltado por uma motocicleta

vermelha
.
O mesmo
era amigo do réu
Silão
. Que soube do assalto na casa do réu

Silão

e apontaram como suspeito
Luis
Felipe, que foi morto pouco tempos antes da

Audiência de Instrução e Julgamento. Nicolas não comentou sobre receber ameaças.

Já utilizou entorpecentes com Nicolas

na casa de
Silão
,
o mesmo
fornecia a droga

e fazia o convite para utilizar. Dias após o crime, o réu
S
ilão
passou em frente à sua

casa, armado, em uma motocicleta XRE preta, várias vezes.
[...]

Negritamos.

A
testemunha Adriano Januário da Silva,

vulgo “
Godá
”
, ao ser ouvida na delegacia, confirmou que o recorrente
Silão
suspeitava que a vítima Nicolas que teria entrado em sua casa. E, em seguida, negou ter visto a vítima no dia do crime, como também ter visto os recorrentes. Em juízo, ele novamente confirmou a versão anterior, em total contradição com a versão da testemunha Fagner, situação, que merece maior esclarecimento na próxima fase processual. A propósito, eis a narrativa de Adriano
,
em juízo
,
abaixo reproduzida:

[...] Conhecia a vítima e os réus, pois moravam no mesmo bairro. Que a vítima dava aulas de vilão para o filho do réu. Estava recluso no Presidio Pascoal Ramos, respondendo por roubo.
Quando saiu, no dia 17 de dezembro de 2015,
Silão
o informou que a sua

casa havia sido assaltada e desconfiava que a vítima Nicolas seria o responsável pelo

assalto em sua casa, pois seu genro, o corréu J
onas
, havia reconhecido a vítima no

momento da ação criminosa. Avisou a Nicolas sobre lhe atribuírem a autoria do roubo
,

mas
o mesmo
não se preocupou em desmentiu.
O réu
Silão
chegou a dizer “depois

não sabe o porquê morre” e que mataria a vítima Nicolas
.
Que teriam
pego
a vítima, em um Ford Fiesta de cor preta, na rua do
Arueiro
e levaram até a praça Jamil
Nadaf
, onde executaram.
Não sabe quem é o autor e não foi até o local de crime.

O réu
S
ilão
, na época dos fatos, era dono de um Ford Fiesta, de cor preta e no dia do homicídio, pela manhã, viu o veículo na garagem da residência do réu
S
ilão
. Que não viu mais o veículo após os fatos. Encontrou com a vítima na véspera do crime em tela,
o mesmo
não praticava crimes e morreu “de bobeira”. Após o crime o réu

S
ilão

em frente à sua casa pilotando uma motocicleta, mas não conversaram.
No consenso

da comunidade os autores do homicídio seriam SILÃO e JONAS.
Posteriormente, obteve conhecimento que o autor do roubo na casa do réu
S
ilão
, motivação do homicídio em testilha, foi Fagner da Silva, que trabalhava junto ao réu
S
ilão
, filho de Edna Soares da Silva Chaves.
Que

não foi a última pessoa a conversar com ofendido e não o viu entrar em um

veículo preto. Além disso, afirmou que o responsável por tal boato seria Fagner
da Silva, o autor do assalto que motivou o homicídio de Nicolas. [...]

Destacamos.

A testemunha
Rosinete
de Almeida,
em sede administrativa, disse que viu
o carro Ford Fiesta de cor preta,

por volta de 11h30min, na garagem da casa onde residiam
os recorrentes
. Já por volta das

14h, após ter sido informada da morte de
Nicolas
, foi até

o local dos fatos e, ao retornar, o referido veículo não estava mais na garagem d
a casa de
Silão
.

Em juízo, a testemunha
Rosinete
afirmou que tinha rumores de envolvimento dos recorrentes com o crime em debate, conforme se infere do trecho do depoimento a seguir reproduzido:

[...]
Que na época dos fatos,
foi informada por Adriano Januário da Silva vulgo
Godá
, que havia um motoqueiro em busca da vítima Nicolas e haviam decretado a morte
do mesmo
no presídio
. No dia do crime, estava no centro comunitário junto com Adriano,

lavando roupa enquanto
o mesmo
fumava maconha, onde ficou até meio-dia.
Pouco

tempo depois, soube da morte de Nicolas por meio de seu filho, o qual recebeu a notícia pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp”. Após isso, deixou sua residência e foi em direção a casa dos pais da vítima, onde já havia uma viatura
. Nesse momento, carro de
Silão
não estava na garagem. Que esteve presente no local do crime (praça

Jamil
Nadaf
).
Morava uma rua acima da vítima, local onde o réu
Silão

também residia.

Que não conhece o réu
Jonas
.
Os rumores da época é que Nicolas estava na rua, indo comprar cigarro para o pai, quando foi colocado dentro de um carro preto, de propriedade de
Silão
, e o levaram até a praça, local de sua execução e supostamente Nicolas teria assaltado a casa do réu
. Após a execução, o réu
Silão

se mudou do

bairro e a esposa
do mesmo
permaneceu.
[...]
Destacamos.

Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa, extrai-se indícios suficientes que
os recorrentes
,
possivelmente, perpetr
aram
o crime em debate.
De fato, o caso é complexo, com muitos detalhes, e as testemunhas modificaram as versões apresentadas, mas, ficou evidenciado que existia animosidade entre os recorrentes e a vítima, em razão de suspostamente a vítima ter invadido a casa do recorrente
Silão
. Além disso, existe indícios de que o carro do recorrente
Silão
foi utiliza
do na prática no crime, tanto que depois do crime, em tese, o carro teria “sumido” da garagem. E como se não bastasse
,
possivelmente a vítima e os recorrentes teriam envolvimentos com droga
e
dívidas
decorrente disso
, fatos, esses, que merecem ser
mais bem
elucidado no momento oportuno.

Logo, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente a existência de apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que
o s pleito s do s recorrente s
não merecem
prosperar, mesmo não se extraindo plena certeza dos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).
(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Aliás
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Desse modo, fica claro que os argumentos apresentados pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento idôneo para deferir
seus
pedido
s
de
absolvição sumária ou
despronúncia.

Noutra vertente, o
s
recorrente
s
requer
em
o decote da
s
causa
s
modificadora
s
de pena prevista
s
no
s
inciso
s

I
e IV do
§ 2º
do
art. 121 do Código Penal. Contudo,
este pleito também
não se sustenta
.

A agravante do motivo
torpe
se caracteriza
quando o crime
for
cometido por um impulso moralmente reprovável, vil, repugnante ou desprezível aos olhos da sociedade.

No presente caso,
existem indícios de
que o crime de homicídio foi praticado
, em tese,
por motivo
torpe
,
pois, dos
depoimentos

anteriormente
salientados
, o crime teria sido praticado por motivos de

vingança
e raiva
, uma vez que
os recorrentes
acreditavam que a vítima teria invadido e assaltado a residência de
Silão
, motivo pelo qual, a princípio, a citada qualificadora não pode ser afastada

Já a qualificadora prevista no
art
.
121, § 2º, IV, do Código Penal

consistente na utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
, caracteriza-se quando o acusado
cria para a vítima uma situação

imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa,
a fim de ter
êxito na

empreitada
criminosa
.

Na hipótese, os indícios
apontam
que os recorrentes
teriam cometido o delito em concurso de agentes
, deixando a vítima em desvantagem
e, por conseguinte, dificultando a sua reação
. Aliás, possivelmente, os recorrentes
teriam
primeiramente
rendido a vítima,
e
, em seguida,
efetuado
disparo de

arma de fogo contra a cabeça dela, o que teria
impossibilitado
eventual
reação,
pedido de socorro
e
possibilidade de fuga
, situação que justifica manter a qualificado em debate.

Aliás
, o afastamento de qualificadora, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão das aludidas causas modificadoras de pena.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas pretéritas, não é possível excluir as circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as causas modificadoras de
pena, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a sua exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04.05.2021 e publicado no
DJe
de 07.05.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.02.2021 e publicado no
DJe
de 01.03.2021)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do
motivo
torpe
e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção
das
causa
s
qualitativa
s
para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jonas Alves da Silva e
Silão

Samartin
Castro
, que deve
m
ser submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
/MT
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando, por conseguinte, o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025